Tribunal: TJDFT
Processo: 0722139-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO SUFICIENTE DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela autora, determinando o recolhimento das custas iniciais sob pena de indeferimento da inicial. Alegação de vulnerabilidade econômica em razão de fraude financeira sofrida, com comprometimento da renda mensal. Pedido de efeito suspensivo para prosseguimento do feito sem recolhimento das custas.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante comprovou insuficiência de recursos para fazer jus ao benefício da gratuidade de justiça.

III. Razões de decidir
3. O art. 98 do CPC garante a gratuidade de justiça a quem comprovar insuficiência de recursos, presumida para pessoa natural (art. 99, § 3o, CPC), mas com presunção relativa, passível de afastamento diante dos elementos dos autos.
4. No caso, não foram apresentados documentos suficientes para demonstrar que o pagamento das custas comprometeria a subsistência da agravante e de sua família, inexistindo prova de despesas mensais ou extratos bancários que corroborem a alegada hipossuficiência.
5. Deve ser mantido o indeferimento da gratuidade de justiça quando não restou devidamente comprovada a incapacidade financeira da agravante.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “A concessão da gratuidade de justiça exige comprovação efetiva da hipossuficiência econômica, sendo insuficiente a mera alegação desacompanhada de documentos idôneos.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §§ 2o e 3o, e 100.